Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CURATELA. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.
1. A remoção de curador é postulada em ação autônoma (CPC, arts. 1195 a 1197), que não guarda relação de acessoriedade com a ação de interdição já finda.
2. A fim de assegurar o melhor interesse do incapaz, o foro do seu domicílio é o competente para conhecer da ação de substituição de curatela.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia.